Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-98.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003549-98.2014.8.14.0054

APELANTE: JOSE ANTONIO LIMA FERREIRA

APELADO: JOSE WILLAME PEREIRA DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta em face de JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ, perante a Comarca de São João do Araguaia/PA. O autor alegou que cedeu o imóvel ao requerido, que, posteriormente, teria obtido, de forma fraudulenta, a transferência do título de propriedade junto ao município. Requereu a reintegração da posse, alegando esbulho possessório. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou o exercício da posse legítima sobre o imóvel e se houve esbulho possessório praticado pelo apelado, apto a ensejar a reintegração da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

4.

O apelante não apresentou documentos ou testemunhos capazes de demonstrar com segurança o exercício da posse anterior com animus domini.

5.

O documento mencionado (evento 37886936 - pág. 16) não caracteriza posse, nem comprova que a suposta cedente possuía legitimidade para transferi-la.

6.

O documento impugnado, que formalizou a transferência ao apelado, tem firma reconhecida e goza de presunção de veracidade, conforme a Lei nº 6.015/73.

7.

A revelia do réu, citado por edital, não supre a ausência de provas por parte do autor (CPC, art. 345 e art. 373, I).

8.

O boletim de ocorrência apresentado reflete apenas a versão do apelante e não se presta à demonstração do esbulho.

9.

A sentença não apresenta omissão relevante e encontra-se devidamente fundamentada (CPC, art. 489, §1º, IV).

10.

O juízo de origem, que teve contato direto com as provas orais, está em melhor posição para valorar os elementos probatórios (princípio da imediação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

12.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova robusta da posse anterior e do esbulho possessório inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse. 2. Documentos particulares impugnados por suposta falsidade, quando reconhecidos em cartório, gozam de presunção de veracidade até prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
373, I; 345; 489, §1º, IV; 561; 487, I. CC, art. 1.196.
Lei nº 6.015/1973, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1252247/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 16.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003549-98.2014.8.14.0054

ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – ESTADO DO PARÁ

APELANTE: JOSÉ ANTONIO LIMA FERREIRA

APELADO: JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA
contra sentença exarada nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, movida em face de
JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ
, perante a Comarca de São João do Araguaia-PA.

Narram os autos que JOSÉ ANTONIO LIMA FERREIRA ingressou com ação contra JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ, objetivando a retomada da posse do imóvel descrito no evento 37886936 - Pág. 15.

Alegou que havia cedido a casa em questão ao requerido a transferência do título definitivo do mesmo se deu de modo fraudulento, tendo o Município sido induzido a erro pelo requerido para que outorgasse o título em seu nome.

Diligenciada a citação do requerido, não foi encontrado. Com a decretação de sua revelia (sem imposição de efeitos), nomeou-se curador especial, que respondeu por negativa geral.

Em audiência de instrução, foram inquiridas testemunhas.

Ao final, o requerente pugna pelo reconhecimento do direito e pelo julgamento do processo.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Em audiência de instrução, narrou o autor que, atendendo a um pedido de seu irmão, permitiu ao requerido JOSÉ WILLAME o uso da residência descrita no evento 37887038 - Pág. 5 no interstício temporal de sua residência na cidade de Belém/PA, condicionando sua permissão a manutenção dos pagamentos da energia elétrica e também a dispensa de cuidados sobre ela.

Esclareceu ainda que a casa teria sido outorgada misteriosamente ao requerido, a quem o município concedeu o título definitivo. Apontou que o requerido desapareceu do Município, estando a casa, nos idos de 2016, mantida sob a posse da ex-companheira de José Willame, de alcunha LEILA.

Negou que tenha assinado o documento sob o n. 37887038 - Pág. 4.

A testemunha JOSÉ NILSON afirmou que a assinatura no documento constante do evento 37887038 - Pág. 4 era parecida com a sua, porém nega que tenha assinado o mesmo e que não participou de modo algum do negócio jurídico ali declarado. Outrossim, informou desconhecer detalhes da suposta transação.

De acordo com o disposto no CPC 373, o ônus da prova incumbe:

“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Ou seja, ainda que o réu seja revel, o autor não se desimcumbiu do seu dever de provar suas alegações, até mesmo porque ao réu revel, citado por edital, não se impõe os efeitos da revelia (CPC 345).

Por primeiro, devemos analisar as provas que dizem respeito a posse antecedente alegada pelo autor.

Apontou como suficiente o documento anexado ao evento 37886936 - Pág. 16, em que figuram como signatários o próprio autor e a pessoa de MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA.

Contudo, esse documento não revela e nem transparece a posse ora alegada. Não é possível, através do mesmo, observar a existência do fenômeno jurídico da posse, que se aperfeiçoa através de atos de quaisquer dos poderes da propriedade (CC 1196).

Portanto, considerar-se-á possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, posse é a exteriorização da propriedade, o possuidor é aquele que age como se fosse proprietário.

O documento juntado ao evento 37886936 - Pág. 16 não passa de uma folha de papel digitalizado. Não revela se a possuidora anterior detinha ou não o imóvel e se o usufruiu como seu. Não há nos autos qualquer documento ou testemunha que venha a amparar o encadeamento de possuidores, capaz de apontar com segurança que ela tinha poderes para transferir o imóvel para a posse de terceiros.

Outrossim, a vendedora nem sequer foi arrolada como testemunha, o que faz pousar sobre o documento em questão dúvidas não esclarecidas.

O mesmo se pode deduzir do boletim de ocorrência presente no evento 37886936 - Pág. 13, já que foi registrado meses antes do ajuizamento da demanda. Infelizmente ele não fornece elementos dedutivos da posse e nem um retrato fidedigno da sua inversão, pois seu bojo reflete os fatos descritos somente pela ótica do autor denunciante.

Assim, entendo que o autor não comprovou satisfatoriamente a posse sobre o bem descrito na inicial, inviabilizando a proteção possessória ora pretendida.

Outrossim, o requerente apontou, em seu depoimento pessoal, que outra pessoa reside no imóvel em questão, dizendo que se trata da ex-companheira do requerido JOSÉ WILLAME. Assim, presume-se que ela já se encontra com o imóvel a mais de ano e dia sem que, nesse interregno, fosse constituída em mora ou notificada a desocupá-lo.

Em relação ao suposto negócio jurídico, embora o autor e a testemunha afirmem que desconheçam o conteúdo do documento presente no evento 37887038 - Pág. 4, nele consta carimbo de reconhecimento de firma do delegado do serviço notarial de Brejo Grande do Araguaia/PA (com o uso de selo expedido pelo TJPA), em que se reconhece a firma de ambos os signatários, ao que, segundo a lei 6.015/73, paira a presunção de legitimidade.

Eis que a pretensão trazida a inicial dizia respeito somente a reintegração da posse do imóvel, e falecendo nos autos qualquer indicativo seguro e preciso da posse antecedente, a ação em comento deve ser julgada improcedente.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA, ora qualificado, nesta ação movida em face de JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ, sem qualificação precisa, e extingo o processo com resolução do mérito (CPC 487, I).

Ratifico os benefícios da gratuidade na prestação jurisdicional.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

São João do Araguaia, 9 de maio de 2022.

LUCIANO MENDES SCALIZA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia

O Apelante busca a reforma da sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial, argumentando que a decisão desconsiderou provas e fatos relevantes, além de não ter enfrentado todos os pontos suscitados ao longo da demanda.

O Apelante narra que:

1.
É possuidor de um imóvel urbano
localizado na Travessa Estevão Rodrigues, s/n, Centro, Brejo Grande do Araguaia-PA, sendo esse seu único bem;

2. Por confiança e amizade com o Apelado,
emprestou o imóvel para que este pudesse residir temporariamente
em razão de sua situação financeira precária em 2010;

3. Aproveitando-se da ausência do Apelante, que precisou deixar a cidade devido a um atentado que o deixou paraplégico, o Apelado
transferiu fraudulentamente a titularidade do imóvel
junto à prefeitura municipal, utilizando documento irregular e sem qualificação das partes;

4. Ao tomar ciência do esbulho em 2014, o Apelante buscou anulação do ato perante a administração municipal, sem sucesso devido a alegações de perseguição política;

5. O Apelado abandonou o imóvel, deixando nele sua ex-namorada, e há rumores de que ele teria
vendido o imóvel indevidamente
por R$ 20 mil;

6. O imóvel, inclusive, fora adaptado para atender às necessidades do Apelante, que é paraplégico.

O Apelante sustenta, em síntese, os seguintes fundamentos para a reforma da sentença:

·
Prova da posse anterior
: O Apelante alega que detinha a posse do imóvel há anos, como comprovado pelos autos. Inclusive, a posse do Apelado foi inicialmente
precária
, por ter sido concedida a título de favor.

·
Fraude na transferência
: O Apelado, sem justa causa, procedeu à transferência da posse utilizando documento
falsificado
, no qual há erro evidente de endereço, ao mencionar a Rua Estevão Rodrigues em vez da Travessa Estevão Rodrigues.

·
Documentos juntados aos autos
:

o Contrato anterior que comprova a posse do Apelante;

o Boletim de ocorrência relatando o esbulho praticado;

o Depoimento da testemunha José Nilson Lopes da Silva, que afirmou que sua assinatura no suposto contrato de transferência foi falsificada;

o Mapa da cidade de Brejo Grande do Araguaia, demonstrando a existência da Travessa e da Rua Estevão Rodrigues.

·
Requisitos legais
: O Apelante argumenta que preencheu todos os requisitos do
art. 561 do CPC
, comprovando:

1. Sua posse anterior do imóvel;

2. O esbulho praticado pelo Apelado;

3. A data do esbulho;

4. A perda da posse.

Aponta ainda, que a sentença é omissa e carece de fundamentação adequada, violando o
art. 489, §1º, IV, do CPC
, por não enfrentar argumentos e provas essenciais apresentados ao longo do processo.

Destaca que:

· A omissão do juízo de origem impede a análise correta do mérito e compromete a entrega da tutela jurisdicional efetiva;

· O contrato fraudulento e os depoimentos colhidos em audiência não foram devidamente considerados;

· A sentença carece de enfrentamento sobre a falsidade do documento apresentado pelo Apelado.

Finalmente, defende que o juízo aplicou incorretamente o
ônus da prova
, desconsiderando a robusta documentação apresentada, enquanto o Apelado não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Apelante.

Diante do exposto, o Apelante requer:

1. O
recebimento e conhecimento
do presente recurso em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo);

2. A
reforma integral da sentença
para julgar procedente o pedido inicial, determinando a
reintegração da posse
do imóvel ao Apelante;

3. A concessão da
gratuidade de justiça
, em razão de sua situação financeira;

4. O
enfrentamento expresso
de todos os argumentos e provas apresentados ao longo da demanda, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores;

Contrarrazões no Id. 16059115.

Ordenei a manifestação das partes sobre a juntadas das mídias e a remessa ao MP.

A parte Apelante informa que tomou ciência das mídias juntadas aos autos e declara que está de acordo com o conteúdo das mesmas (Id. 24099859).

O Ministério Público disse não ter interesse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse proposta em face de JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do alegado esbulho possessório.

Após detida análise dos autos, constata-se que, não obstante os argumentos trazidos pelo Apelante, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor da ação possessória comprovar cumulativamente: (I) a posse do bem; (II) o esbulho praticado; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse.

No presente caso, embora o Apelante afirme ter exercido a posse do imóvel situado na Travessa Estevão Rodrigues, s/n, Centro, Brejo Grande do Araguaia-PA, não logrou êxito em apresentar elementos probatórios que demonstrem de forma clara e robusta a existência dessa posse, tampouco sua perda em decorrência de esbulho.

O documento acostado no evento 37886936 - Pág. 16, que supostamente formalizaria a transmissão da posse por MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA ao Apelante, não é suficiente para comprovar, com a segurança exigida, que a mencionada possuía o bem com animus domini ou que teria legitimidade para transmiti-lo.

Ademais, o Apelante não apresentou documentos idôneos que evidenciassem atos típicos de posse, tais como contas em seu nome, registros de pagamento de tributos ou outros elementos que caracterizassem o exercício dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196). Tampouco houve testemunhos convincentes que corroborassem suas alegações.

No tocante à alegada fraude na transferência do imóvel ao Apelado, embora se trate de acusação grave, esta não veio acompanhada da prova necessária para afastar a presunção de veracidade do ato notarial, cuja autenticidade encontra amparo na fé pública conferida pela Lei nº 6.015/73.

A testemunha JOSÉ NILSON declarou que a assinatura constante no documento do evento 37887038 - Pág. 4 era semelhante à sua, mas negou ter participado do referido ato. Entretanto, trata-se de documento com firma reconhecida em cartório, com uso de selo do TJPA, fato que reforça sua presunção de legitimidade.

Ressalte-se que o boletim de ocorrência apresentado constitui apenas manifestação unilateral do Apelante, sem força probatória autônoma, não sendo apto a comprovar a posse anterior ou o esbulho.

Quanto à revelia do Apelado, esta não representa a procedência automática do pedido. Assim, permanece inalterado o ônus do autor quanto à demonstração do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Destaca-se ainda o princípio da imediação da prova, segundo o qual o juiz de primeiro grau, por ser o responsável direto pela colheita da prova oral, possui melhores condições de valorar os depoimentos colhidos em audiência. Nesse contexto, ausente prova contundente da posse anterior, é correta a decisão que indeferiu a reintegração.

Por fim, quanto às alegações de omissão ou nulidade da sentença, verifica-se que o juízo de origem analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, com fundamentação clara, precisa e suficiente. Eventual inconformismo com a valoração das provas não configura vício sanável por esta via recursal.

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse proposta em face de JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ, sob fundamento de ausência de prova da posse anterior e da ocorrência do esbulho possessório.

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante os esforços argumentativos do Apelante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor da ação possessória o ônus de demonstrar:

I – a sua posse;

II – o esbulho praticado;

III – a data do esbulho;

IV – a perda da posse.

No presente caso, embora o Apelante alegue ter sido possuidor do imóvel situado na Travessa Estevão Rodrigues, s/n, Centro, Brejo Grande do Araguaia-PA, não logrou êxito em apresentar prova robusta de sua posse, tampouco do alegado esbulho.

O documento constante do evento 37886936 - Pág. 16 não permite afirmar, com a segurança necessária, que MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA, tida como antecessora da posse, efetivamente detinha o bem com animus domini, tampouco que a transferência da posse ao Apelante tenha ocorrido de forma legítima.

Ademais, não se demonstrou qualquer ato inequívoco de posse, seja mediante provas documentais hábeis (contas em nome próprio, IPTU, fotos, testemunhas idôneas e convergentes), seja por outros elementos de convicção.

Além disso, as alegações de fraude na obtenção do título definitivo por parte do Apelado, embora graves, carecem de lastro probatório suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato notarial, cuja autenticidade foi reconhecida por fé pública (Lei nº 6.015/73).

Ainda que haja dúvida quanto à origem da assinatura, a mera negativa do Apelante e a testemunha JOSÉ NILSON, por sua vez, declarou que a assinatura constante no documento do evento 37887038 - Pág. 4 é semelhante à sua, mas negou ter participado do ato. Todavia, o documento em questão possui firma reconhecida em cartório, com selo do TJPA, o que lhe confere presunção de legitimidade, nos termos

O boletim de ocorrência, por sua vez, constitui mera notícia unilateral dos fatos, sem força probatória autônoma a indicar o exercício anterior de posse.

Ademais, a revelia do Apelado não gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, por se tratar de citação por edital (CPC, art. 345, II). Assim, mantinha-se inalterado o ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

Relevante destacar o princípio da imediatidade da prova, segundo o qual cabe ao juiz de primeiro grau, que colhe diretamente os depoimentos e analisa as provas de forma imediata, a melhor condição para formar juízo de valor sobre os fatos. Inexistindo prova contundente da posse anterior, mostra-se correta a sentença que indeferiu a pretensão reintegratória, nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROVAR O EXERCÍCIO DA POSSE PELO AUTOR . IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 . Compete ao autor na ação possessória comprovar os requisitos do artigo 561 do CPC, consubstanciados na: 1) posse anterior; 2) turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data em que ocorreu o ilícito; e 4) a perda da posse, na ação de reintegração. 2. No caso concreto não foram preenchidos os requisitos legais pela parte autora, já que não logrou provar a posse anterior e tampouco a alegada continuidade da posse anteriormente exercida por sua irmã. 3 . O invocado contrato de compromisso de compra e venda, por si só, não tem o condão de provar o exercício da posse pelo autor, porquanto a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia. Em ação possessória se discute a situação de fato e não de direito. 4. Em ação possessória, tem especial aplicação o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo magistrado que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos mais seguros para formação de sua convicção . 5. Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0008917-88.2017 .8.27.0000, Rel. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE , 5ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 29/04/2020, DJe 15/05/2020 17:51:11)

(TJ-TO - AC: 00089178820178270000, Relator.: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Data de Julgamento: 29/04/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Quanto às alegações de omissão e nulidade da sentença, observa-se que o juízo a quo enfrentou os elementos constantes nos autos, com fundamentação clara e coerente. Eventual discordância quanto à valoração da prova não configura omissão sanável por via recursal.

Dessa forma, restando ausente a comprovação dos requisitos legais para a reintegração possessória, não há como acolher o pleito recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Int.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025